Tribunal: CARF
Processo: 10880.653312/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653312/2016-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.693 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAÍZEN ENERGIA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como embalagens para transporte que visam a preservar a qualidade de
produtos alimentícios até a entrega ao consumidor final.
SERVIÇOS
DE
ESTIVAS
E
CAPATAZIA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com estiva e capatazia não dão direito ao crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, negou-se provimento em relação aos big bags; (ii) por voto de qualidade,
deu-se provimento, para restabelecer as glosas sobre serviços de estiva e capatazia, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.689, de 08 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.653307/2016-79, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653312/2016-81
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.653312/2016-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, e pelo contribuinte, contra o Acórdão, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF, sob a seguinte ementa e dispositivo (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM
OU
DE
TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o
material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez
que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte também é um
gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já que garante que o produto final
chegará ao seu destino com as características almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de PIS, no regime não-cumulativo,
como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... a) reverter todas as glosas de créditos
decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte ("big
bag") ... e, finalmente ... reverter todas as glosas de créditos sobre os serviços de
estufagem de containers, transbordos e elevação portuária.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, a PGFN defende que
“Considera-se, pois, inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com embalagem para transporte,
bem como os custos com estiva e capatazia, por absoluta falta de previsão legal”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões.
Ao seu Recurso Especial não foi dado seguimento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.653312/2016-81

Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário,
hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à
vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas
interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja
ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de
2003, art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto, que
contempla as embalagens para transporte, no caso, os “big bags” que acondicionam o
açúcar.
Sem estes sacos efetivamente não há como o açúcar ser transportado ao consumidor
final com a devida preservação, o que já foi observado em decisões desta Turma, a
exemplo do Acórdão no 0303-011.613, de 21/07/2021, de Relatoria do ilustre
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
A discussão sobre os gastos com estivas e capatazia já tem jurisprudência consolidada
nessa Turma.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.693 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.653312/2016-81

A jurisprudência desta Turma está estampada no Acórdão 9303-011.000, de relatoria do
ilustre Conselheiro Luiz Eduardo se Oliveira Santos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018. Assim, é prevista a concessão de créditos do PIS,
entre outras situações, a gastos com insumos ou frete/armazenamento na venda
de produtos. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
No caso, as despesas portuárias – de capatazia e estivas, movimentação de carga,
serviços de embarque, despesas com estadia de container, assessoria logística,
serviço de despacho aduaneiro, etc., não dão direito a crédito por não
caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
À vista do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso interposto pela Fazenda
Nacional, para restabelecer as glosas sobre serviços de estiva e capatazia.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por unanimidade
de votos, negou-se provimento em relação aos big bags; (ii) por voto de qualidade, deu-se
provimento, para restabelecer as glosas sobre serviços de estiva e capatazia.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital